Tribunal: TJDFT
Processo: 0700751-71.2022.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0700751-71.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NADIR CAVALCANTE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão prolatada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, nos autos do processo n. 0721981-58.2022.8.07.0016, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela parte ora agravante, nos seguintes termos: “Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil que quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem perigo de irreversibilidade do provimento, o juiz pode deferir tutela de urgência em caráter antecedente ou incidental. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, prevê a possibilidade de o juiz deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (artigo 3.o). Como se vê, a tutela de urgência é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito do autor ou dano irreversível. No presente caso, a parte requerente alega integra os quadros da PCDF e que o seu filho, de apenas 10 anos de idade, é portador de asma grave. Aduz que o seu requerimento administrativo de remoção da 16a (Planaltina) para a 13a (Sobradinho) Delegacia de Polícia Civil do Distrito Federal por motivo de doença de seu filho, com fulcro no artigo 36, parágrafo único, inciso III, alínea “b” da Lei n.o 8.112/1990 foi indeferido sob o fundamento de que tal dispositivo legal não se aplica ao Distrito Federal, por não ser dividido em municípios e em razão de sua diminuta área territorial. Assevera que precisa trabalhar perto de sua residência para que seja possível atender a eventual urgência no quadro clínico de seu filho. Pede, em sede de tutela de urgência, provimento judicial que determine ao réu que submeta o seu filho a perícia por junta médica oficial. A despeito das alegações autorais, não verifico, em princípio, a presença dos pressupostos autorizadores da medida. É que aparentemente a controvérsia não gira em torno do diagnóstico do filho da parte autora, e sim acerca da existência ou não de direito subjetivo à remoção de Planaltina para Sobradinho, com fulcro no artigo 36, parágrafo único, inciso III, alínea “b” da Lei n.o 8.112/1990. De todo modo, a distância entre Planaltina e Sobradinho não me parece ser desarrazoadamente longa de forma a inviabilizar o alegado eventual suporte ao seu filho em caso de necessidade. Ainda, o requerimento da parte autora se funda em eventual e futura necessidade urgente de pronto atendimento de seu filho, o que não me crível, ao menos nesta fase processual, diante do diagnóstico (asma grave) e considerando que a criança, por motivos lógicos, não fica desassistida durante o período em que sua genitora trabalha. Outrossim, aparentemente a enfermidade que acomete o filho da parte autora (asma) não apresenta aptidão e urgência bastantes para justificar liminar intervenção judicial em assunto típico da administração, qual seja, o local de lotação de seus servidores. Com efeito, é sabido que o demandado é regido pelas regras e princípios da administração pública, assim, até prova em contrário, seus atos possuem relativa presunção de legalidade e legitimidade, a qual somente é infirmada por prova cabal em contrário. Tenho, pois, que o caso concreto demanda o efetivo exercício do contraditório pelo réu para que os autos sejam instruídos com documentação bastante a possibilitar uma decisão segura e adequada às especificidades apresentadas. Desse modo, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório, por ora está afastada a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência pleiteada, razão pela qual a INDEFIRO. CITE(M)-SE e INTIME(M)-SE o(s) requerido(s) para oferecer contestação no prazo de trinta dias, conforme parte final do artigo 7.o da Lei no 12.153/2009. Na ocasião, deve(m) o(s) réu(s) indicar as eventuais provas que pretenda(m) produzir. RESSALTO que não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público. Todos os documentos necessários ao contraditório e ao esclarecimento dos fatos controvertidos devem ser apresentados no momento processual adequado, ou seja, na contestação (artigo 9.o da Lei no 12.153/2009). Após, intime-se a parte autora para que, no prazo de quinze dias úteis, querendo, manifeste-se sobre a peça de resposta apresentada e eventual necessidade de dilação probatória. Então, venham os autos conclusos. Intimem-se ". A agravante argumenta que é servidora da Polícia Civil do Distrito Federal e requereu sua remoção da 16a (Planaltina) para 13a Delegacia de Polícia do Distrito Federal (Sobradinho), por motivo de saúde de seu dependente. Destaca que seu filho, de apenas 10 anos, foi diagnosticado com asma grave, a qual pode evoluir para parada cardiorrespiratória. Sustenta que a delegacia de Sobradinho fica a 2km de sua residência, possibilitando melhor assistência ao menor. Argumenta que, em razão da gravidade da doença da criança, teria o direito à remoção na forma pretendida, nos termos do art. 36, III, “b”, da Lei no 8.112/90, o que contraria a segurança jurídica. Acrescenta que a gravidade do quadro clínico do menor representa um real perigo de dano, o qual pode ser amenizado com a lotação da agravante na delegacia de Sobradinho. Requer a concessão de tutela de urgência para que seja determinada a elaboração de laudo pericial médico, a fim de confirmar a existência de doença grave no dependente da agravante, por junta médica oficial. No mérito, pugna pela confirmação da tutela de urgência. É o breve relato. DECIDO. Nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, é cabível agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública”. Assim, conheço do presente recurso. A teor do disposto no art. 300 do NCPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, verifico que a decisão agravada frisou que “aparentemente a controvérsia não gira em torno do diagnóstico do filho da parte autora, e sim acerca da existência ou não de direito subjetivo à remoção de Planaltina para Sobradinho”. A esse respeito, o teor tratado no próprio processo administrativo esclareceu a subjetividade do direito à alteração de lotação para outra localidade, uma vez que a Lei não traria a especificidade de interpretação acerca de tal expressão, a fim de estabelecer qual a distância e para qual outra unidade tal remoção deveria ser concedida. Não há registros, por ora, de questionamentos acerca da alegação da doença do menor, apta a ensejar a determinação de pronta realização de exame pericial da criança, sendo que, acaso tal ponto seja questionado pela administração e, se necessário, deverá ser determinada ao longo da ação, uma vez que, por ora, não há elementos que autorizem a medida antecipatória excepcional. Ante todo o exposto, não estando presentes os requisitos dispostos no art. 300 do CPC, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e mantenho, por ora, a decisão agravada. Intimem-se. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se à origem. Brasília/DF, 18 de maio de 2022. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora